Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CAUSA DE PEDIR. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. TEMA 1.150 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas “ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda”, mas, se “a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep” – como no caso dos presentes autos –, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A.
2. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo BANCO DO BRASIL S.A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna a única parte legítima para compor o feito e delimita a lide subjetivamente.
3. Embora afastada a ilegitimidade ad causam, não se mostra possível a aplicação da teoria da causa madura no caso em exame, já que há pedido na origem para a produção de prova pericial sobre a questão judicializada, tema que não foi analisado pela instancia singular em razão do equivocado acolhimento da preliminar.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos a origem para regular processamento.